Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701902-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AMIR PEDRO DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIR PEDRO DE MELO contra decisão liminar proferida em agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (OPP HDF). A decisão agravada determinou que: a) o devedor deveria responder pelo acréscimo do débito em razão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC; e b) no que se refere à atualização do débito, os autos deveriam ser remetidos à Contadoria para apresentar planilha de cálculos do valor do débito, devendo excluir a multa do art. 774 do CPC e considerar o depósito promovido. Em seu agravo de instrumento, o executado requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o levantamento do saldo ainda objeto de discussão até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, que seja determinado o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento da multa e dos honorários impostos anteriormente à devedora principal pelo não cumprimento voluntário da sentença, sob pena de violação dos arts. 513, §5o e 523, §1o, do CPC e art. 884 do CC (ID 42921919). Por meio da decisão de ID 42957795, foi deferido o pedido liminar apenas para suspender a liberação de qualquer valor, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. De acordo com as razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir suposta obscuridade na decisão. Aduz que o julgado, nos fundamentos, afirma ter limitado a discussão ao cabimento ou não da multa do art. 523, §1o, do CPC, e honorários de cumprimento de sentença, sem controvérsia quanto ao restante dos valores cobrados (valor principal). Alega que, de maneira obscura, o dispositivo suspendeu o levantamento de qualquer valor. Pleiteia, portanto, a aplicação de efeitos modificativos à decisão para restringir o sobrestamento dos valores relativos à multa do art. 523 e aos honorários de cumprimento de sentença (cifras objeto do agravo), liberando-se, pois, o fluxo processual com relação ao débito principal que vier a ser apurado pela contadoria judicial (ID 43177245). Contrarrazões apresentadas (ID 44531943). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT e art. 1.024, §2o, do CPC. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. De fato, assiste razão ao embargante. Os argumentos do agravo de instrumento delimitaram de maneira clara a insurgência apenas contra a responsabilidade da agravante, incluída posteriormente no processo por acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pela multa e honorários da execução impostos à devedora originária, quando esta última descumpriu a sentença. No mesmo sentido, a fundamentos da decisão liminar foram apenas em torno dos valores referentes à incidência da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Ainda que o valor principal esteja sob discussão, em atualização junto à contadoria judicial, conforme suscitado em contrarrazões, este não é o objeto do agravo de instrumento. Assim, o dispositivo abrangendo “qualquer valor” tornou obscuro este ponto da decisão. ACOLHO os embargos de declaração, para fazer constar no dispositivo da decisão de ID 42957795 que a suspensão da eficácia da decisão agravada está adstrita à liberação de valores referentes à incidência da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 14:11:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador